Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA APELADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora